Tribunal: STF
Processo: ARE 1584086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. Apelo interposto pela ré contra sentença que a condenou a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática de estelionato, com indenização mínima de R$ 3.430,00. A defesa alega cerceamento de defesa e fragilidade probatória.



    II. Questão em Discussão



    2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha e (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação.



    III. Razões de Decidir



    3. Não houve cerceamento de defesa, pois foram esgotados os meios para localizar a testemunha, sem sucesso, e a defesa não apresentou novos dados para viabilizar a oitiva.



    4. A condenação está amparada em provas suficientes, incluindo depoimentos e documentos que demonstram a prática do estelionato e a participação consciente da ré no delito.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. Não há cerceamento de defesa quando esgotados os meios de localização de testemunha sem sucesso, e não evidenciados pela defesa a prescindibilidade da oitiva para a defesa do réu.



    2. Juiz que tem a faculdade de indeferir pedidos descabidos, impertinente e meramente procrastinatório, especialmente em prestigio à economia e celeridade processual.



    3. A condenação por estelionato é mantida quando há provas suficientes da prática delitiva e da participação consciente do réu.



    Legislação Citada:



    Código Penal, art. 171, §2º-A e §4º; art. 59; art. 33, §§ 2º, alínea “b” e 3º.



    Código de Processo Penal, art. 155; art. 400, § 1º; art. 370; art. 563; art. 387, inciso IV.



    Jurisprudência Citada:



    TJSP, Apelação Criminal 1507001-11.2020.8.26.0050, Rel. Alexandre Almeida, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.08.2023.



    TJSP, Apelação Criminal 0001305-44.2015.8.26.0244, Rel. Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.03.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente